Tribunal: TJDFT
Processo: 0713485-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713485-83.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MAXIMUM COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA RECORRIDO: DAVI FERNANDES DE MOURA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. REFORMA DE DECISÃO JÁ MODULADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. DESPROVIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por empresa devedora contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, no curso de cumprimento de sentença promovido por espólio credor. A agravante alegou que os valores constritos seriam impenhoráveis por se destinarem à manutenção de suas atividades empresariais. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legalidade da penhora de valores disponíveis em conta bancária da empresa executada, à luz do princípio da menor onerosidade e da alegada essencialidade dos recursos para o funcionamento da atividade empresarial. III. Razões de decidir 3. A constrição recaiu sobre valores disponíveis em conta corrente, e não sobre faturamento empresarial, não se aplicando, portanto, os requisitos do art. 866 do CPC. 4. Já houve mitigação do impacto econômico com a liberação de 50% dos valores bloqueados por decisão anterior. 5. A agravante não apresentou prova robusta e específica da essencialidade dos valores remanescentes para a continuidade de suas operações. 6. Embora se reconheça que a agravante tenha reiterado fundamentos já enfrentados em decisão anterior, tal conduta, por si só, não configura má-fé, especialmente quando ainda subsiste controvérsia legítima sobre a extensão da constrição patrimonial. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 805, parágrafo único, 833, incisos V e X, 835, e 854, § 3o, inciso II, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que deveria ter sido observado o princípio da menor onerosidade. Verbera que a execução deve ocorrer pelo meio menos gravoso ao devedor, devendo ser afastada a penhora que inviabilize a atividade empresarial. Relata que incumbiria, ao executado, indicar meios menos onerosos, o que teria ocorrido no presente caso. Assevera que a constrição sobre valores em conta corrente deve observar a proporcionalidade e não pode atingir a totalidade do faturamento, sob pena de inviabilizar o funcionamento da empresa. Entende que os bens essenciais à atividade empresarial seriam impenhoráveis, incluindo recursos indispensáveis à manutenção da empresa, como valores destinados a pagamento de insumos, salários e tributos; e b) artigo 649, inciso V, do CPC, afirmando sobre a impenhorabilidade dos bens pertencentes às pessoas jurídicas, sociedades empresárias, se necessários ao desenvolvimento da atividade, objeto do contrato social. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 805, parágrafo único, 833, incisos V e X, 835, e 854, § 3o, inciso II, todos do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “A recorrente não apresentou prova robusta e específica da essencialidade dos valores remanescentes para a continuidade de suas operações (...). A mera juntada de comprovantes de despesas não é suficiente para comprovar a alegada inviabilidade financeira, sobretudo diante da ausência de demonstrativo contábil detalhado que indique o real impacto da constrição sobre a liquidez da empresa” (ID 77271285). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 649, inciso V, do CPC, e ao invocado dissídio interpretativo, na medida em que “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgRg no AREsp n. 2.839.909/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025. Ainda, quanto ao arguido dissídio interpretativo, "Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Mesmo teor: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.191.662/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 3/10/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F